Tribunal: TJDFT
Processo: 0028426-29.1995.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0028426-29.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: ALEXANDRE MAGNO SAMPAIO E SILVA, CLAUDIA ALICE SAMPAIO E SILVA RODRIGUES, IRMAOS SAMPAIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME, contra a sentença (ID 48033290), prolatada pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que extinguiu a execução face incidência da prescrição, nos termos dos artigos 921, §5o e 924, V, ambos do CPC. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico e conforme ID 48033275, constato que, no bojo do processo n° 0705436-31.2017.8.07.0001 (embargos à execução), houve apelação que foi distribuída para a 8a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Eustáquio de Castro, em 12/03/2021 (ID 24003336 do r. processo). Compulsando os autos, constato que o presente feito é conexo com aqueles autos. Nesse sentido, dispõe o art. 914, §1o, do CPC: “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Diante desse panorama, existindo conexão entre os processos, deve prevalecer a prevenção do relator para o qual foi distribuído recurso relacionado aos feitos, em atenção ao comando do art. 930, parágrafo único, do CPC, e ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT, que preveem que a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo. Ante o exposto, observada a prevenção, determino a redistribuição do presente recurso para o eminente Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO, componente desta eg. 8a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F